Tribunal: TCU
Processo: 030.546/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 148/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, parcialmente, por 30 (trinta) dias a contar de 17/1/2024, o prazo solicitado pela Gerência Executiva do INSS - Duque de Caxias/RJ - INSS/MPS para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 3773/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 030.546/2013-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Janes da Silva Souza (XXX.633.217-XX); Nemezio Christovão Deziderio (XXX.920.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Duque de Caxias/rj - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.